Tribunal: STF
Processo: RE 1345734
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ANALOGIA IN BONAM PARTEM. TESE FIXADA NO TEMA 1169. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Despacho: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.



    2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.



    3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.



    4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.



    5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.” (Doc. 229)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal (Doc. 242). Em relação à repercussão geral, alega que “o presente recurso extraordinário é viável, (...) uma vez que se refere a todos os envolvidos na execução penal e a toda a sociedade, que tem interesse primordial no cumprimento da lei e dos princípios a ela vinculados - in casu, princípios constitucionais da individualização da pena, da isonomia e o postulado da proporcionalidade, em sua perspectiva de proibição de proteção insuficiente”.



    No que concerne ao mérito, afirma que, “o inciso V do artigo 112 da LEP é bastante claro ao mencionar que será aplicado o percentual de 40% da pena àquele que for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, desde que primário. Todavia, como se verifica dos autos, esse não é o caso do reeducando, que é reincidente, sendo que uma das condenações transitadas em julgado se trata de crime hediondo (artigo 213 do Código Penal)”.



    Aduz que “o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ acerca da aplicação do artigo 112, inciso V, da LEP ao apenado reincidente que possui condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado confere-lhe tratamento mais brando, equiparando-o ao condenado primário, o que viola os princípios constitucionais da individualização da pena e da isonomia, bem como o postulado da proporcionalidade, em sua perspectiva de proibição de proteção deficiente”.



    Em contrarrazões, a parte recorrida postula o não conhecimento do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da controvérsia, pela incidência da Súmula 636 desta Corte e em razão da não comprovação da repercussão geral e do prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por afrontados. Caso conhecido, pede o desprovimento do recurso (Doc. 248).



    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário como representativo da controvérsia, nos seguintes termos:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente se insurge contra acórdão que, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, fixou a tese de que ‘é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante’.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n. 754.008 RG/RS, firmou o entendimento de que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que versa sobre a análise dos requisitos para concessão de progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal (Tema 205/STF).



    Ocorre que, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, o Supremo Tribunal Federal recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral.



    Assim, diante da relevância da matéria debatida e considerando que o aresto recorrido foi proferido sob o rito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, entende-se ser o caso de remessa do apelo extremo ao Pretório Excelso, na qualidade de representativo de controvérsia.



    Diante do exposto, com fulcro no art. 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil, admite-se o presente recurso extraordinário.” (Doc. 254, grifei)



    É o relatório. Passo a me manifestar.



    Ab initio , importa observar que o presente recurso foi indicado como representativo da controvérsia pelo Tribunal de origem, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, inserindo-se no contexto da regra prevista do artigo 326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Emenda Regimental 54/2020, in verbis:



    “Art. 326-A. Os recursos indicados como representativos de controvérsia constitucional pelas instâncias de origem e os feitos julgados no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos serão registrados previamente ao Presidente, que poderá afetar o tema diretamente ao Plenário Virtual, na forma do art. 323 do regimento interno, distribuindo-se o feito por sorteio, em caso de reconhecimento da repercussão geral, a um dos ministros que tenham se manifestado nesse sentido.”



    Não obstante, a seleção do presente recurso como representativo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça na data de 20 de agosto de 2021, posteriormente a presente seleção a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1169, ARE 1.327.963, de relatoria do Min. Gilmar Mendes). Desse modo, a despeito do envio dos autos como representativo da controvérsia, uma vez enquadrada a matéria nele discutida em tema de repercussão geral já existente, não se faz necessária nova submissão ao Plenário Virtual.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, diante de lacuna legislativa, não se pode admitir a aplicação de norma mais gravosa a partir de interpretação prejudicial ao réu. Como não há previsão aplicável a apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas reincidentes genéricos, deve-se integrar a Lei de Execução Penal, alterada pela Lei 13.964/2019, a partir de interpretação em benefício do réu. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente